Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730671-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL RECORRIDOS: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, porque se mostrava possível a regular exibição, à ocasião da prestação de contas, de e-mail enviado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), declaração da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, print screen de mensagens do WhatsApp datadas de 2018 com o locatário do apartamento situado em Águas Claras/DF e livros caixa do espólio. 2. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora apelada, no tocante à administração dos bens do espólio pelo inventariante, ora apelante. 3. Consoante dispõe o art. 551, caput e § 1o, do CPC, as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, sendo que, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, estabelecer-se-á prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. 4. Se incumbia ao réu, na qualidade de inventariante, apresentar as contas concernentes à gestão dos bens do espólio de forma adequada, com fulcro no art. 550 do CPC, e o requerido se limitou a conjecturar narrativas sem qualquer comprovação documental idônea, a despeito de intimado a se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo autor, revela-se hígida a r. sentença que não acolheu as contas prestadas pelo réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos II e III, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de produção de prova documental em qualquer fase do processo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos II e III, ambos do CPC, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 435 do CPC. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No particular, os documentos carreados ao apelo, a saber, e-mail enviado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), declaração da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, print screen de mensagens do WhatsApp datadas de 2018 com o locatário do apartamento situado em Águas Claras/DF e livros caixa do espólio, não podem ser classificados como novos, pois poderiam ter sido apresentados pelo réu por ocasião da prestação de contas no presente feito” (ID Num. 36967149 - Pág. 4). “Consigne-se, ainda, o não enquadramento do caso ao disposto no art. 1.014 do CPC, tendo em vista não se tratar de documento acessível à parte ou disponível posteriormente” (ID Num. 36967149 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017